Tribunal: TJDFT
Processo: 0006253-64.2016.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PEDIDO. JULGAMENTO “EXTRA PETITA”. RECONHECIDO. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. DECOTE DO EXCESSO. READEQUAÇÃO AOS LIMITES DO PEDIDO.
1. A sentença deve resolver a lide nos exatos limites da demanda. O Juiz não pode se posicionar além do que foi pedido (“ultra petita”), nem aquém (“citra” ou “infra petita”), tampouco dele se alhear (“extra petita”), sob pena de nulidade do ato decisório por ofensa ao princípio da congruência (adstrição, simetria ou paralelismo), presentes nos arts. 2o, 141, 322 e 492, todos do CPC.
2. No caso concreto, a sentença prolatada é “extra petita”, já que concedeu o beneplácito da gratuidade de justiça ao requerente sem haver pedido exordial nesse sentido. Precedente: Acórdão 388198, 20090110251785APC, Relator: LEILA ARLANCH, , Revisor: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2009, publicado no DJE: 11/11/2009. Pág.: 138.
3. Apesar de o vício formal encontrado, nada impede o decote da parte da sentença que excedeu aos limites da demanda, sem a necessidade de anular todo comando sentencial, sob o prisma do princípio da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. Precedente: Acórdão 1086251, 20070111099707APC, Relator: ALFEU MACHADO 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/4/2018, publicado no DJE: 9/4/2018. Pág.: 146-153.
4. Recurso provido.